Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716047-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ ANTONIO FRANCA DE LACERDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão denegatória de gratuidade de justiça. Considerando não ser cabível sustentação oral no caso dos autos, o agravante requer a manutenção do processo na pauta virtual (ID 19282019). Diante da manifestação do agravante, mantenho o recurso incluído para julgamento na 33a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 16/09/2020. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator